Tribunal: STF
Processo: ARE 1579307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 86) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso em razão da deficiência na fundamentação da repercussão geral (eDOC 85).



    Nas razões recursais, as embargantes alegam, em síntese, que houve a devida demonstração da repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.



    Não obstante a irresignação das recorrentes com o resultado do julgamento, o decisum embargado consignou a ausência de fundamentação adequada da repercussão geral, de modo a suprir as exigências do disposto no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. Conforme apontado na decisão embargada, a ausência do mencionado requisito implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.



    Ademais, destaca-se que a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada é exigida inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF.



    Posto isso, verifico que as embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente